Tribunal: CARF
Processo: 15746.720907/2021-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017
SOFTWARE IMPORTADO. COMERCIALIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. DIREITO DE USO. APURAÇÃO PELO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Por expressa vedação legal, a apuração da Contribuição para o PIS/Pasep pelo regime cumulativo não alcança a comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso de software importado, que deve, deste modo, ser apurado pelo regime de incidência não-cumulativa dessas contribuições.
DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INDEFERIMENTO. No processo administrativo fiscal, vigora o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que garante ao julgador, nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a liberdade para formar a sua convicção, deferindo as diligências que entender necessárias ou indeferi-las, quando prescindíveis ou impraticáveis. Pedido de diligência negado.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA
Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
PIS. CRÉDITO. BENS. IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O direito ao crédito de PIS e Cofins no regime não cumulativo aplica-se exclusivamente aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.
SOFTWARE IMPORTADO. COMERCIALIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. DIREITO DE USO. APURAÇÃO PELO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Por expressa vedação legal, a apuração da Cofins pelo regime cumulativo não alcança a comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso de software importado, que deve, deste modo, ser apurado pelo regime de incidência não-cumulativa dessas contribuições.
DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INDEFERIMENTO. No processo administrativo fiscal, vigora o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que garante ao julgador, nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a liberdade para formar a sua convicção, deferindo as diligências que entender necessárias ou indeferi-las, quando prescindíveis ou impraticáveis. Pedido de diligência negado.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA
Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
COFINS. CRÉDITO. BENS. IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O direito ao crédito de PIS e Cofins no regime não cumulativo aplica-se exclusivamente aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

PROCESSO
15746.720907/2021-85
ACÓRDÃO
3201-012.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVENTIQ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIO E LICENCIAMENTO DE
SOFTWARE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017
SOFTWARE IMPORTADO. COMERCIALIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. DIREITO
DE USO. APURAÇÃO PELO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Por expressa vedação legal, a apuração da Contribuição para o PIS/Pasep
pelo regime cumulativo não alcança a comercialização, licenciamento ou
cessão de direito de uso de software importado, que deve, deste modo, ser
apurado pelo regime de incidência não-cumulativa dessas contribuições.
DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
INDEFERIMENTO.
No
processo
administrativo fiscal, vigora o princípio da persuasão racional ou do livre
convencimento motivado, o que garante ao julgador, nos arts. 18 e 29 do
Decreto no 70.235/1972, a liberdade para formar a sua convicção,
deferindo as diligências que entender necessárias ou indeferi-las, quando
prescindíveis ou impraticáveis. Pedido de diligência negado.
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. ATIVIDADE COMERCIAL.
INEXISTÊNCIA
Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para
revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003).
PIS. CRÉDITO. BENS. IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O direito ao crédito de PIS e Cofins no regime não cumulativo aplica-se
exclusivamente aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720907/2021-85
2
domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados
a pessoa jurídica domiciliada no País.
SOFTWARE IMPORTADO. COMERCIALIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. DIREITO
DE USO. APURAÇÃO PELO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Por expressa vedação legal, a apuração da Cofins pelo regime cumulativo
não alcança a comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso
de software importado, que deve, deste modo, ser apurado pelo regime de
incidência não-cumulativa dessas contribuições.
DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL OU DO LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
INDEFERIMENTO.
No
processo
administrativo fiscal, vigora o princípio da persuasão racional ou do livre
convencimento motivado, o que garante ao julgador, nos arts. 18 e 29 do
Decreto no 70.235/1972, a liberdade para formar a sua convicção,
deferindo as diligências que entender necessárias ou indeferi-las, quando
prescindíveis ou impraticáveis. Pedido de diligência negado.
COFINS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
INSUMOS.
ATIVIDADE
COMERCIAL. INEXISTÊNCIA
Para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para
revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003).
COFINS. CRÉDITO. BENS. IMPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
O direito ao crédito de PIS e Cofins no regime não cumulativo aplica-se
exclusivamente aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados
a pessoa jurídica domiciliada no País.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos relativos a despesas com
aluguéis pagos a pessoa jurídica, correspondentes a imóvel utilizado nas atividades da empresa
em outros exercícios, desde que comprovados e demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência
de aproveitamento em outros períodos de apuração, vencido o conselheiro Marcelo Enk de
Aguiar, que negava provimento integralmente ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-012.019, de 21 de
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720907/2021-85
3
agosto de 2024, prolatado no julgamento do processo 19515.720192/2020-54, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Enk de Aguiar,
Flávia Sales Campos Vale e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente, momentaneamente, a
conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin (Substituta), sendo substituída pela conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário (Substituta).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento -
autuações lavradas em relação à Contribuição para o PIS e à Cofins referentes aos períodos de
apuração do ano-calendário 2017, por insuficiência de recolhimento.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido. Em síntese, na ementa abaixo, estão sumariados os fundamentos
da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2017
SOFTWARE IMPORTADO. COMERCIALIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. DIREITO DE USO.
APURAÇÃO PELO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Por expressa vedação legal, a apuração da Contribuição para o PIS/Pasep pelo
regime cumulativo não alcança a comercialização, licenciamento ou cessão de
direito de uso de software importado, que deve, deste modo, ser apurado pelo
regime de incidência não-cumulativa dessas contribuições.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES LEGAIS. RELAÇÃO EXAUSTIVA.
A apuração de créditos da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep
deve obedecer ao expressamente previsto nas leis que a instituiu. A relação dos
itens passíveis de apuração foi definida pelo legislador ordinário em rol taxativo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720907/2021-85
4
Ano-calendário: 2017
SOFTWARE IMPORTADO. COMERCIALIZAÇÃO. LICENCIAMENTO. DIREITO DE USO.
APURAÇÃO PELO REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE.
Por expressa vedação legal, a apuração da Cofins pelo regime cumulativo não
alcança a comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso de software
importado, que deve, deste modo, ser apurado pelo regime de incidência não-
cumulativa dessas contribuições.
CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES LEGAIS. RELAÇÃO EXAUSTIVA.
A apuração de créditos da não-cumulatividade da Cofins deve obedecer ao
expressamente previsto nas leis que a instituiu. A relação dos itens passíveis de
apuração foi definida pelo legislador ordinário em rol taxativo.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva, reproduz
os argumentos apresentados em sede de impugnação, requer o conhecimento e provimento do
presente Recurso Voluntário para:

desconstituir e extinguir integralmente o crédito tributário, tendo em vista
que deve ser aplicado o regime cumulativo das contribuições sociais PIS e COFINS
também em se tratando de software importado, nos termos expostos, restando os
recolhimentos já realizados totalmente suficientes;

subsidiariamente, permitir o aproveitamento da integralidade dos créditos
de PIS e COFINS conforme apresentados pelo contribuinte, bem como os créditos
de PIS-Importação e COFINS-Importação de forma plena, nos termos expostos
acima.

subsidiariamente, converter o julgamento em diligência, ao efeito de que
haja análise detida da farta documentação apresentada pela contribuinte e, assim,
permitir o aproveitamento da integralidade dos créditos de PIS e COFINS que lhe
são de direito, bem como dos créditos de PIS-Importação e COFINS-Importação de
forma plena, nos termos expostos acima, pois somente assim que se igualaria o
tratamento do software nacional ao importado.
É o relatório.

VOTO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
O recurso voluntário é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento -
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720907/2021-85
5
DRJ/06 que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela Recorrente e
manteve o crédito tributário.
Mérito
Do reenquadramento das receitas de venda de software importado
Alega a Recorrente acerca do pedido principal não ter havido análise do conjunto
de normas trazidas pela impugnante, ora recorrente.
Porém razão não lhe assiste pois o julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. Na mesma linha já se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
Da mesma forma, acerca do reenquadramento das receitas de venda de software
importado, em que pese todas as normas citadas pela Recorrente, razão também
não lhe assiste, assim nos termos do inciso I, §12 do art. 114 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), adoto os
fundamentos da decisão recorrida, quais sejam:

A autoridade tributária autuante fundamentou o reenquadramento das receitas
oriundas da comercialização de licenças de software importado para o regime não
cumulativo nos termos do artigo 10, inciso XXV e § 2o, e artigo 15, inciso V da Lei
10.833, de 2003, os quais transcrevemos:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a
8o: (Produção de efeito)
(...) XXV - as receitas auferidas por empresas de serviços de informática,
decorrentes das atividades de desenvolvimento de software e o seu
licenciamento ou cessão de direito de uso, bem como de análise,
programação, instalação, configuração, assessoria, consultoria, suporte
técnico e manutenção ou atualização de software, compreendidas ainda
como softwares as páginas eletrônicas. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 2o O disposto no inciso XXV do caput deste artigo não alcança a
comercialização, licenciamento ou cessão de direito de uso de software
importado. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) (grifos do julgador)
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que
trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720907/2021-85
6
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei;
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Como se verifica, o §2o do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, é claro ao estabelecer a
vedação de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins pelo regime
cumulativo das receitas auferidas pela comercialização de licenças de softwares
importados. E há que se ter em conta que esse mandamento legal é
presumidamente constitucional.
E, novamente, conforme o preâmbulo deste voto, não há, no âmbito do PAF, como
afastar aplicação da lei por suposta violação a princípios constitucionais ou ainda
menos por suposta violação a acordo ou tratado internacional, por total ausência
de competência tanto da autoridade autuante quanto desta autoridade julgadora.
Há que se ter em conta que assim como os princípios constitucionais vinculam o
legislador, que deve, ao legislar, respeitá-los, os acordos internacionais vinculam a
União, representante do Estado Brasileiro, ente público de direito internacional e
verdadeiro destinatário da norma internacional.
E, ainda, há, também, que se ter em conta que se houvesse a possibilidade de uma
autoridade administrativa afastar o um dispositivo legal expresso com base em
princípios constitucionais ou ainda com base em acordos internacionais, essa
autoridade administrativa estaria em verdade exercendo controle sobre atos
legislativos. Controle que não lhe é previsto constitucionalmente, legalmente ou
mesmo regimentalmente dentro do ordenamento pátrio nacional.
Ademais, as soluções de consulta trazidas aos autos pela impugnante, apesar de
vinculantes no âmbito da RFB, não se referem ao caso em questão: receita da
venda de licenças e direito de uso de software importado.
Deste modo, está correto o reenquadramento das receitas decorrentes da
comercialização de licenças de software importado efetuado pela autoridade
tributária por expressa determinação legal.

No mesmo sentido já se manifestou este Conselho, a saber:

Número do processo: 18088.720199/2018-76
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Feb 27 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu Mar 21 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO, LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE
USO DE SOFTWARES IMPORTADOS. LUCRO REAL. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
Por força do art. 10, § 2o, e art. 15, da Lei no 10.833/2003, estão sujeitas à
incidência das contribuições, calculadas pela sistemática não cumulativa, as
receitas auferidas por empresas tributadas pelo IRPJ com base no lucro real,
prestadoras de serviços de informática, decorrentes da comercialização,
licenciamento ou cessão de direitos de uso de softwares importados.
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720907/2021-85
7
PIS/COFINS.
LICENCIAMENTO
DE
SOFTWARES.
ROYALTIES.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Não incidem o PIS-Importação e a Cofins-Importação sobre
pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores a residentes ou
domiciliados no exterior a título de royalties como contrapartida pelo licenciamento
de softwares e, sendo assim, não haverá crédito a ser descontado no regime não
cumulativo.
Número da decisão: 3301-013.815
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares arguidas, e, por
maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro
Laércio Cruz Uliana Junior, que dava provimento ao recurso voluntário, quanto à
tributação da base de cálculo das contribuições pela sistemática da cumulatividade.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Laércio Cruz
Uliana Junior. (documento assinado digitalmente) Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
– Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Wagner Mota Momesso de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza
Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Nome do relator: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
(destaques não constam do original)

Ante ao exposto acima, correto o reenquadramento das receitas decorrentes da
comercialização de licenças de software importado efetuado pela autoridade
tributária por expressa determinação legal.
Não-Cumulatividade da Contribuição Para o Pis/Pasep E Da Cofins
Alega ainda a Recorrente em caráter subsidiário a necessidade de que seja
efetivada a não cumulatividade plena no caso concreto, sob pena de se estar
diante de um regime cumulativo com alíquotas superiores e, portanto,
tratamento discriminatório.
Defende a observância do princípio da verdade material para permitir a reanálise
detida dos créditos disponíveis. Argumento disponibilização de ampla
documentação ao Fisco durante a fiscalização.
Entende que o recálculo das receitas relativas ao software importado com a
aplicação das alíquotas do regime não-cumulativo do PIS e da COFINS não se deu
de forma adequada, sendo imprescindível que haja conversão do julgamento em
diligência, sob pena de a prejudicar ainda mais.
Ocorre que no caso dos autos, ao contrário do afirmado pela Recorrente, como
consta do item 14 do Relatório Fiscal do Auto de Infração, o Fisco analisou
detidamente a documentação apresentada pela Recorrente, bem como, os itens
passíveis de creditamento a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018, c/c leis
10.637/02 e 10.833/03 que instituíram o regime não cumulativo de apuração da
contribuição para o PIS e da Cofins.
Também nos itens 16 e 17 respectivamente do Relatório Fiscal do Auto de
Infração o Fisco demonstra o valor anual informado pelo contribuinte e os valores
aceitos para apuração de créditos a serem deduzidos das contribuições apuradas,
tal como, por meio da planilha Apuração das Contribuições, anexo ao Auto de
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720907/2021-85
8
Infração, detalha os cálculos mensais da apuração, considerando as receitas
informadas na EFD-Contribuições e na contabilidade, enquanto a planilha Crédito
PIS e Cofins não Cumulativo 2016 discrimina as bases de cálculo dos créditos
apresentadas pelo contribuinte, os valores aceitos e os rejeitados e a apuração
mensal dos créditos a serem descontados das contribuições apuradas.
Destaque-se tabela constante tanto do Relatório Fiscal à folha 3609, quanto do
Acórdão 106-008.638:

Dessa forma, indefiro o pedido de conversão do julgamento em diligência, nos
termos do arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, por considerá-lo prescindível
a resolução do feito.
Nesse sentido Acórdão n° 3802-001.734 do CARF:

Número do processo: 10480.915730/2009-51
Turma: Segunda Turma Especial da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 UTC 2013
Data da publicação: Tue Sep 17 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005 PRELIMINAR. NULIDADE.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. Não há que se
falar em ausência de fundamentação quando o despacho decisório, embora
contrário ao que foi pleiteado pelo interessado, contém indicação sumária dos
dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-homologação.
Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
porquanto o Requerente, ciente do ato proferido pela Administração Fazendária,
teve assegurado o direito de apresentação de manifestação de inconformidade e de
recurso voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972. DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA
PERSUASÃO
RACIONAL
OU
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
INDEFERIMENTO. No processo administrativo fiscal, vigora o princípio da
persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que garante ao
julgador, nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a liberdade para formar a
sua convicção, deferindo as diligências que entender necessárias ou indeferi-las,
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720907/2021-85
9
quando prescindíveis ou impraticáveis. Pedido de diligência negado. PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO DA DCTF. DESPACHO DECISÓRIO. PROVA DO CRÉDITO. ÔNUS DO
SUJEITO PASSIVO. A prova do crédito tributário indébito, quando destinada a
contrapor razões posteriormente trazidas aos autos, pode ser apresentada após a
decisão da DRJ, por força do princípio da verdade material e do disposto no art. 16,
§ 4o, “c”, do Decreto no 70.235/1972. Se a prova é insuficiente, inviável a
homologação da compensação. O contribuinte deve instruir o pedido com a prova
da liquidez e da certeza do direito creditório. Recurso Voluntário Negado. Direito
Creditório Não Reconhecido.
Número da decisão: 3802-001.734
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos
do relatório e votos que integram o presente julgado. (assinado digitalmente) REGIS
XAVIER HOLANDA - Presidente. (assinado digitalmente) SOLON SEHN - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Regis Xavier Holanda
(Presidente), Mara Cristina Sifuentes, Bruno Mauricio Macedo Curi, Cláudio Augusto
Gonçalves Pereira, Paulo Sergio Celani e Solon Sehn.
Nome do relator: SOLON SEHN

Inicialmente, antes da análise dos valores não aceitos pela fiscalização para
apuração de créditos a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018, c/c leis
10.637/02 e 10.833/03, importa destacar que no ano de 2016, foi verificado pelo
Fisco que 99% (noventa e nove por cento) do faturamento da Recorrente adveio
da comercialização de licenças de software importado da Microsoft Corporation,
fato não contestado pela Recorrente.
Passemos a análise dos valores não aceitos pela fiscalização para apuração de
créditos a luz do Parecer Cosit/RFB no 5, de 17/12/2018, c/c leis 10.637/02 e
10.833/03 que instituíram o regime não cumulativo de apuração da contribuição
para o PIS e da Cofins:
Conta 4.02.01.01.004.0001 – Aluguéis e Condomínios:
Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração nessa conta estão escrituradas
despesas com aluguéis de salas comerciais do contribuinte, que dão direito aos
créditos, conforme artigo 3o, IV das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003. No entanto,
por falta de previsão legal, não foram consideradas as despesas com condomínio
escrituradas na mesma conta.
Como a lei prescreve que o imóvel deve ser utilizado nas atividades da empresa,
alguns pagamentos de aluguel de apartamentos para pessoas físicas também
foram excluídos do cálculo.
Com fulcro no artigo 3o, IV das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003 correto o
procedimento adotado pela fiscalização.
Entretanto as exclusões relativas as despesas com aluguéis pagos a pessoa
jurídica, correspondentes a imóvel utilizado nas atividades da empresa referentes
a outros exercícios, observados os requisitos legais desde que demonstrado a
inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo
decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720907/2021-85
10
meses seguintes, inclusive sem necessidade prévia retificação das obrigações
acessórias.
Nesse sentido decisão deste Conselho:

Número do processo: 13971.721652/2016-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Oct 16 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Tue Oct 31 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
Existindo omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado,
impõe-se o seu acolhimento para sanar os vícios contidos na decisão.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2013
REGIME
DE
APURAÇÃO
NÃO-CUMULATIVO.
APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES. Na forma do art. 3o, § 4o, da
Lei n.o 10.637/2002, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar
da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e demonstrado
a inexistência de aproveitamento em outros períodos, o crédito
extemporâneo decorrente da não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode
ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação
das obrigações acessórias - DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis
que, a rigor, é um direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em
períodos subsequentes. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013 REGIME DE APURAÇÃO
NÃO-CUMULATIVO.
APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DESNECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DCTF/DACON/ATUAL
EFD
CONTRIBUIÇÕES. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei n.o 10.637/2002, desde
que respeitado o prazo de cinco anos a contar da constituição do crédito
das contribuições não cumulativas e demonstrado a inexistência de
aproveitamento em outros períodos, o crédito extemporâneo decorrente da
não-cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses
seguintes, sem necessidade prévia retificação das obrigações acessórias -
DCTF/DACON/atual EFD Contribuições, eis que, a rigor, é um direito
legítimo do sujeito passivo utilizar tais créditos em períodos subsequentes.
Número da decisão: 3302-013.823
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os Embargos
de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o lapso manifesto
quanto à apreciação da glosa motivada por extemporaneidade dos créditos
e a omissão quanto à apreciação das provas referenciadas no relatório
fiscal; ratificar o reconhecimento do direito ao crédito sobre as despesas
com tratamento de resíduos, bem como a negativa do direito ao crédito
sobre as despesas com prestação de serviços de representação comercial;
e retificar o erro material constatado nas alusões feitas às “ despesas de
armazenagem e fretes” , quando na realidade deveriam ser mencionadas
as despesas com representantes comerciais e tratamento de resíduos.
(documento assinado digitalmente) Flávio José Passos Coelho – Presidente
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720907/2021-85
11
e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello
Miranda Aufiero Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Denise Madalena
Green, José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro e Flávio José
Passos Coelho (Presidente).
Nome do relator: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO

Conta 4.02.01.01.005.003 – Telefonia e Internet
Conforme consta do Relatório da Fiscalização, são escrituradas nessas contas os
valores dispendidos com telefones fixos e móveis. De acordo com os documentos
apresentados, também se incluem despesas de internet.
Ocorre que, essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis de
creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, como as receitas do ano calendário correspondem ao fornecimento de
licenças de software importado, conforme definido no Parecer Cosit/RFB no 5, de
17/12/2018, o direito a creditar se sobre insumos é restrito às atividades de
produção de bens ou prestação de serviço, a saber:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).

Correto o procedimento adotado pelo Fisco.
Conta 4.02.01.01.007.021.002 – Consultorias:
Consta do Relatório da Fiscalização que as despesas registradas nessa conta como
serviços de confecção de folha de pagamento, serviços de recrutamento de
funcionários e serviços jurídicos.
Pelos históricos contábeis tratam-se diferentes tipos de serviços administrativos,
tais como: consultoria na aquisição de imóvel, consultoria de câmbio, serviços
contábeis, assessoria jurídica, medicina ocupacional, realização de laudo de
avaliação patrimonial, consultoria em recursos humanos, processamento da folha
de pagamento e outras similares.
Ocorre que, essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis de
creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, como as receitas do ano calendário correspondem ao fornecimento de
licenças de software importado, conforme definido no Parecer Cosit/RFB no 5, de
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720907/2021-85
12
17/12/2018, o direito a creditar se sobre insumos é restrito às atividades de
produção de bens ou prestação de serviço, a saber:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).

Correto o procedimento adotado pelo Fisco.

Conta 4.02.01.01.007.021.006 – Manutenção de Sistema
Refere-se ao pagamento da manutenção mensal do sistema administrativo
financeiro – ERP Benner e Toys.
Ocorre que, essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis de
creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, como as receitas do ano calendário correspondem ao fornecimento de
licenças de software importado, conforme definido no Parecer Cosit/RFB no 5, de
17/12/2018, o direito a creditar se sobre insumos é restrito às atividades de
produção de bens ou prestação de serviço, a saber:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).

Correto o procedimento adotado pelo Fisco.
Conta 4.02.01.01.007.021.010 – Serviços Prestados por Terceiros – PJ – Diversos:
Nessa conta foram lançados gastos diversos, classificados pelo Recorrente como
comissão de representantes, consultoria de vendas, consultoria financeira,
consultoria de recursos humanos, consultoria de informática, cursos de idioma,
serviços de frete, serviços de impressão, serviços de segurança, limpeza e
administrativos, serviços de táxi, serviços de tradução. Pela análise dos históricos
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720907/2021-85
13
contábeis, encontramos consultas ao SERASA, manutenção de equipamentos,
serviços de limpeza, comissão, confecção de cartões de visita e encadernação,
pagamento de táxi e motoboy, tarifas postais, certificação digital, elaboração de
formulários, anuidade de associações, cursos de línguas, consultoria em licitações
e outras despesas assemelhadas.
Ocorre que, essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis de
creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, como as receitas do ano calendário correspondem ao fornecimento de
licenças de software importado, conforme definido no Parecer Cosit/RFB no 5, de
17/12/2018, o direito a creditar se sobre insumos é restrito às atividades de
produção de bens ou prestação de serviço, a saber:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).

Correto o procedimento adotado pelo Fisco.
Conta 4.02.01.01.007.024 – Despesas com Facilities:
De acordo com o contribuinte, são despesas com terceirização de serviços
administrativos, de contabilidade e fiscais e estão atribuídas aos centros de custo
01.02.01 – Administração, 01.02.03 – Marketing, 01.02.04 – Financeiro, 01.02.08 –
Jurídico, 01.02.9 – Gente & Gestão, 01.02.15 – Sistemas Internos e TI.
Ocorre que, essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis de
creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, como as receitas do ano calendário correspondem ao fornecimento de
licenças de software importado, conforme definido no Parecer Cosit/RFB no 5, de
17/12/2018, o direito a creditar se sobre insumos é restrito às atividades de
produção de bens ou prestação de serviço, a saber:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720907/2021-85
14
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).

Correto o procedimento adotado pelo Fisco.
Conta 4.02.01.03.005.001 – Serviços subcontratados PJ – COML/MKT:
Nessa conta são contabilizadas despesas com vendas e marketing.
Ocorre que, essas despesas não foram contempladas entre os itens passíveis de
creditamento, conforme definido no artigo 3o das Lei 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, como as receitas do ano calendário correspondem ao fornecimento de
licenças de software importado, conforme definido no Parecer Cosit/RFB no 5, de
17/12/2018, o direito a creditar se sobre insumos é restrito às atividades de
produção de bens ou prestação de serviço, a saber:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos
na atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi
reservada a apuração de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda
(inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).

Correto o procedimento adotado pelo Fisco.
Aproveitamento de créditos na entrada do produto e de PIS/COFINS Importação
Nos termos do art. 3o, §3o, I e II das Leis 10.833/03 e 10.637/02 o direito ao
crédito de PIS e Cofins no regime não cumulativo aplica-se exclusivamente aos
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e aos custos e
despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica domiciliada no País.
Portanto, correto o procedimento adotado pelo fisco.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário em parte para permitir o
desconto dos créditos relativos as despesas com aluguéis pagos a pessoa jurídica,
correspondentes a imóvel utilizado nas atividades da empresa referentes a outros
exercícios, desde que demonstrado de forma inequívoca a inexistência de
aproveitamento em outros períodos.
Conclusão
Fl. 2013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.021 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720907/2021-85
15
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos relativos a despesas com aluguéis pagos a
pessoa jurídica, correspondentes a imóvel utilizado nas atividades da empresa em outros
exercícios, desde que comprovados e demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de
aproveitamento em outros períodos de apuração.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 2014
DF CARF MF
Original